Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711254-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, TALES PINHEIRO LINS JUNIOR D E S P A C H O Verifica-se que o Administrador Judicial não foi intimado. A intimação para oferecer contrarrazões ao agravo deverá ser procedida via DJe devendo constar no polo passivo Administrador Judicial da CLC CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) na pessoa de TALES PINHEIRO LINS JÚNIOR (DF0015679A). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Administrador, proceda-se a respectiva certificação, fazendo-se nova conclusão. Intime-se. Brasília-DF, de julho 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora